Tribunal: STJ
Processo: 5176081-89.2024.8.09.0083
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737087 - GO(2024/0331330-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: WALDIMAR MANOEL CARRIJO
ADVOGADO
: LIVIA ANDRADE TAVARES - GO026481
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO À
PENHORA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE
DA VERBA. PRECLUSÃO. TEMA 1.235 DO STJ.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem aprecia a
art. 489
controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, pronunciando-
se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos.
2. O STJ definiu no Tema 1.235 que "a impenhorabilidade de quantia
inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem
pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida
pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou
em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de
".
sentença, sob pena de preclusão
3. Na hipótese, a instância de origem reconheceu que a discussão sobre a
impenhorabilidade de ativos financeiros está preclusa, já que a parte não
trouxe o tema na primeira oportunidade que teve para falar nos autos. Aliás, o
próprio agravante reconhece que, em sua impugnação à penhora, apenas
alegou a ocorrência de excesso de penhora e a impossibilidade de haver uma
segunda penhora, nada tratando sobre eventual ocorrência de
impenhorabilidade da verba.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54040848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8972825f-77f5-47cb-844c-a29b598a41dc

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8972825f-77f5-47cb-844c-a29b598a41dc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737087 - GO (2024/0331330-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: WALDIMAR MANOEL CARRIJO
ADVOGADO
: LIVIA ANDRADE TAVARES - GO026481
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA.
AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA.
PRECLUSÃO. TEMA 1.235 DO STJ.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem aprecia a
art. 489
controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, pronunciando-se,
de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos.
2. O STJ definiu no Tema 1.235 que "a impenhorabilidade de quantia inferior a
40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e
não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo
executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede
de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena
".
de preclusão
3. Na hipótese, a instância de origem reconheceu que a discussão sobre a
impenhorabilidade de ativos financeiros está preclusa, já que a parte não trouxe
o tema na primeira oportunidade que teve para falar nos autos. Aliás, o próprio
agravante reconhece que, em sua impugnação à penhora, apenas alegou a
ocorrência de excesso de penhora e a impossibilidade de haver uma segunda
penhora, nada tratando sobre eventual ocorrência de impenhorabilidade da verba.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
RELATÓRIO
Cuida-se de pedido de reconsideração recebido como agravo interno interposto por
1.
WALDIMAR MANOEL CARRIJO contra a decisão de fls. 537-538, da Presidência do STJ, que
não conheceu do agravo em recurso especial por incidência da Súmula 187 do STJ, haja vista a
irregularidade no recolhimento do preparo.
Sustenta que fez o devido recolhimento do preparo, tendo o pagamento sido "realizado
de forma tempestiva, e o documento apresentado continha todas as informações necessárias,
Documento eletrônico VDA53724613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 22:21:27
Código de Controle do Documento: ee13f9b4-4c59-41df-b9f9-d6b7ea4fb16f

incluindo o código de barras, conforme exigido para validar a quitação das custas judiciais. Tanto
".
é assim que a serventia certificou a correção do recolhimento das custas
Salienta que "a falha que levou ao entendimento equivocado de ausência de
comprovação do pagamento decorre de um problema técnico no sistema PROJUDI do Tribunal de
".
Justiça do Estado de Goiás
Impugnação às fls. 583-585.
É o relatório.
VOTO
A decisão de fls. 537-538 deve ser reconsiderada, haja vista que o agravante
2.
demonstrou a regularidade de seu preparo.
Na origem, trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto
3.
por WALDIMAR MANOEL CARRIJO, fundado no
III, “a” e “c”, da Constituição
art. 105,
Federal, contra v. acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA.
REJEITADA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E
PRO
JUDICATO.
PRELIMINAR
CONTRARRAZÕES.
INOVAÇÃO
RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não configura inovação recursal a apresentação de argumento para
contrapor a conclusão constante da decisão recorrida.
2. Compete à parte interessada suscitar a tese de impenhorabilidade absoluta,
no prazo estabelecido no
§ 3o, do Código de Processo Civil, sob pena
art. 854,
de preclusão.
3. As matérias de ordem pública decididas no processo, e que não tenham sido
impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão consumativa e pro
judicato, impedindo que seja proferido novo pronunciamento judicial.
Precedentes do STJ.
4. In casu, operou-se a preclusão da arguida impenhorabilidade, tendo em vista
que, após a rejeição da impugnação à penhora, o agravante/executado não se
insurgiu atempadamente e atravessou segundo pedido com a mesma pretensão,
então rejeitado ante a preclusão, decisão que deve ser mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO
MANTIDA.

Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 489, § 1o, I e IV, e 833,
IV e X, do CPC, além de dissídio jurisprudencial.
Sustenta que:
i) há falha de fundamentação no acórdão recorrido, pois o órgão julgador não enfrenta
argumentos relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada e aplica, indevidamente, a
preclusão
para obstar a análise do pedido de desbloqueio, o que configura
pro judicato
error in
e contraria a exigência de decisão devidamente motivada;
judicando
Documento eletrônico VDA53724613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 22:21:27
Código de Controle do Documento: ee13f9b4-4c59-41df-b9f9-d6b7ea4fb16f

ii) há ausência de preclusão quanto à alegação de impenhorabilidade, por se tratar de
matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, inclusive de ofício, não sendo aplicável a
vedação de reexame pelo juízo quando ainda não houve pronunciamento de mérito sobre a
impenhorabilidade suscitada posteriormente;
iii) "não tendo sido alegada a impenhorabilidade na manifestação do mov. 47, a
decisão constante do mov. 68 dos autos de origem nada decidiu acerca de tal matéria de ordem
pública não havendo que se falar em preclusão da matéria quanto a impenhorabilidade dos ativos
";
financeiros
iv) "a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, que não se sujeita à
preclusão, bem como sequer houve análise da impenhorabilidade dos valores constritos via
".
sistema SISBAJUD na decisão proferida anteriormente nos autos originários em 10/05/2023
Contrarrazões apresentadas às fls. 243-262.
No agravo, afirma a presença dos requisitos de admissibilidade do especial.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC
4.
art. 489
quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona
integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela
pretendida pela parte.
Deveras, “inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do
quando o acórdão
CPC/2015
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada
” (AgInt no
Rel. Ministro
,
pelo Juízo
AREsp 1.303.945/RS,
ANTONIO CARLOS FERREIRA
DJe de
.
3/6/2019)
Assim, não há falar em ausência de fundamentação do julgado.
O Tribunal de origem decidiu que:
5.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por WALDIMAR MANOEL CARRIJO contra decisão proferida pela
Juíza de Direito da 2a Vara Cível Comarca de Itapaci, Dra. Zulailde Viana
Oliveira, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta
por BANCO DO BRASIL S/A.
Extrai-se da petição inicial dos autos originários que, trata-se de execução de
título extrajudicial com lastro em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia (96
/00425-8), na quantia atualizada de RS 22.220.09 (vinte e dois mil, duzentos e
vinte reais e nove centavos), vindicada em desfavor do devedor originário,
Aparecido Donizete Mesavila, e dos avalistas, Reginaldo Martins Naves e
Waldimar Manoel Carrijo (Agravante).
Processado o feito, a
por
magistrada rejeitou a impugnação à penhora oposta
Waldimar Manoel Carrijo, sendo esta a decisão recorrida, cujo teor transcrevo
(mov. 121 – autos 0354631-37.2000).
(...) É o breve relatório.
Decido. Inicialmente, a impugnação pós-penhora, via sistema
SISBAJUD, tem prazo de 5 (cinco) dias, e tem como objeto somente a
penhora, ou seja, questões de impenhorabilidade ou excesso de
penhora, conforme previsto no
§ 3o, do CPC.
art. 854,
Em que pese o executado ter verberado sobre suposto impedimento na
penhora dos valores constritos, o fez em prazo extemporâneo.
Documento eletrônico VDA53724613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 22:21:27
Código de Controle do Documento: ee13f9b4-4c59-41df-b9f9-d6b7ea4fb16f

Ademais, a matéria alegada de excesso de penhora, foi analisada e
afastada por esse Juízo no evento 68.
Nota-se que a penhora foi realizada no dia 12.05.2022, a decisão que
rejeitou a impugnação foi publicada em 01.02.2023, e somente em
14.07.2023 é que o executado impugnou novamente o ato em questão,
ou seja, mais de 01 (um) ano após a constrição.
Assim, resta evidenciado a consumação da preclusão.
Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás: (...)
Assim, ao considerar que a impugnação à penhora foi apresentada após
o prazo de cinco dias, previsto no
§ 3o, do CPC, e, se tratando
art. 854,
de prazo preclusivo, de rigor o não conhecimento da impugnação,
porquanto intempestiva, ante a garantia da segurança jurídica.
Posto isso, alicerçado nos argumentos acima, REJEITO a impugnação à
penhora online feito pelo executado Waldimar Manoel Carrijo (mov. 114).
Preclusa a presente decisão, EXPEÇA-SE alvará para transferência dos
valores em favor do exequente, conforme determinado na decisão de
evento 68.
Ademais, antes de qualquer decisão sobre a penhora do imóvel, realizada
no evento 03 (arq. 01, fl. 81), e do laudo de avaliação (mov. 106),
INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar
certidão de inteiro teor atualizada do imóvel objeto de penhora, bem
como planilha do débito remanescente.
Nas razões recursais, o Agravante/Executado (WALDIMAR MANOEL
CARRIJO) defende, em síntese, que não há preclusão quanto ao prazo para
impugnação à penhora, sob a justificativa de tratar-se de matéria de ordem
pública, posto que, a seu ver, houve bloqueio de proventos impenhoráveis em
modalidade de segunda penhora, mesmo não anulando a primeira.
Ao final, requer o recebimento do recurso com a atribuição de efeito suspensivo
“determinando a suspensão da ordem de liberação dos valores penhorados via
bloqueio sisbajud em conta judicial vinculada aos autos de execução”.
No mérito, seja o Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão
agravada “para que seja afastada a preclusão, em sequência, por se tratar de
matéria de ordem pública que sejam apreciadas as ilegalidades e nulidades de
ordem pública em favor do Agravante ou, em entendimento diverso quanto a
apreciação da matéria de mérito, que sejam remetidos os autos para prestação
jurisdicional em 1a instância”.
Deferido o efeito suspensivo (mov. 9).
[...]
Do mérito.
O propósito recursal é averiguar se houve, ou não, a preclusão quanto à
reiteração da impugnação à penhora, anteriormente rejeitada. E, se, acaso
deva ser acolhida, procede a pretensão de impenhorabilidade dos valores
constritos decorrentes da atividade laboral do recorrente.
Razão não lhe assiste.
O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, que deve limitar-
se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido pela instância
singela, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato
judicial agravado, sob pena de violação de supressão de instância.
Sobre o tema, o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), prevê que
incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, fazer prova da
impenhorabilidade, litteris:
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em
aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar
ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições
financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade
supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos
financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a
indisponibilidade ao valor indicado na execução.
Documento eletrônico VDA53724613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 22:21:27
Código de Controle do Documento: ee13f9b4-4c59-41df-b9f9-d6b7ea4fb16f

(...)
§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:
I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;
II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.
Insurgindo-se o executado, o Códex de Ritos dispõe em seu
parág.
art. 1.015,
único, a hipótese de interposição de agravo de instrumento contra decisão
interlocutória proferida em processo de execução.
Extrai-se dos autos originários que um dos executados (Waldimar), aqui
Agravante, impugnou a penhora de valores constritos, via Bacenjud, porém,
fora rejeitada, não tendo o insurgente interposto agravo de instrumento.
Ao revés, atravessou nova petição interlocutória e reiterou a impugnação à
penhora (mov. 114, autos originários); motivo que ensejou a prolação da
decisão combatida que rejeitou o pedido, com fundamento na preclusão da
impenhorabilidade arguida de forma extemporânea – que deve ser mantida.
Nesse toar, o
caput, do CPC, prevê a caracterização da preclusão pro
art. 505,
judicato ao vedar expressamente que o juiz decida novamente as questões já
decididas a respeito da mesma lide, ainda que se trate de matéria de ordem
pública, a fim de evitar-se retrocesso e insegurança jurídica.
Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), vejamos:
Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro
judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido
objeto
de
anterior
manifestação
jurisdicional.
(AgInt
no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
AREsp 1519038/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
Agravo de instrumento
10/02/2020,
12/02/2020)
desprovido.
Igualmente, é o posicionamento deste Tribunal:
[...]
Com efeito, preclusa a matéria, não há que se adentrar à análise das teses de
impenhorabilidade dos valores constritos, sequer na manutenção parcial,
conforme percentual apontado, tampouco em liberação da quantia e remessa
. Dessarte, o inconformismo recursal não
dos autos à primeira instância
merece prosperar, porquanto impositiva a manutenção da decisão.
Distinguishing.
Para fins do disposto no
§ 1o, inciso VI, do CPC, ressalto que o
art. 489,
presente julgado encontra-se alicerçado em jurisprudência desta Corte e do STJ.
Dispositivo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento e
mantenho incólume a decisão recorrida, por estes e seus próprios fundamentos.
Revogo o efeito suspensivo concedido em sede de tutela recursal na
movimentação 9.
É como voto.

Dessarte, verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência
do STJ, definida em sede de recurso repetitivo no
, no sentido de que "
Tema 1.235
a
impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é
matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida
pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de
".
embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão
O acórdão foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO
DOS RECURSOS REPETITIVOS.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
TEMA 1235/STJ.
FISCAL. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS DO
EXECUTADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO.
IMPENHORABILIDADE DE SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
Documento eletrônico VDA53724613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 22:21:27
Código de Controle do Documento: ee13f9b4-4c59-41df-b9f9-d6b7ea4fb16f

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE.
X, DO CPC. REGRA DE DIREITO DISPONÍVEL QUE NÃO
ART. 833,
POSSUI NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO
TEMPESTIVA PELO EXECUTADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS
ARTS. 833, 854, §§ 1o, 3o, I, E § 5o, 525, IV, E 917, II, DO CPC.
1. Ação de execução fiscal, da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em
concluso ao gabinete em
e afetado ao rito
10/3/2023,
18/12/2023
dos repetitivos por acórdão publicado em 8/3/2024.
2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos
repetitivos, é "definir se a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários
mínimos é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo
juiz" (
.
Tema 1235/STJ)
3. Na égide do
a Corte Especial deste STJ, nos
CPC/1973,
EAREsp 223.196/RS,
pacificou a divergência sobre a interpretação do
fixando que a
art. 649,
impenhorabilidade nele prevista deve ser arguida pelo executado, sob pena de
preclusão, afastando o entendimento de que seria uma regra de ordem pública
cognoscível de ofício pelo juiz, sob o argumento de que o dispositivo previa
bens "absolutamente impenhoráveis", cuja inobservância seria uma nulidade
absoluta.
4. O
não apenas trata a impenhorabilidade como relativa, ao
CPC/2015
suprimir a palavra "absolutamente" no caput do
como também
art. 833,
regulamenta a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira,
prevendo que, após a determinação de indisponibilidade, incumbe ao
executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas
indisponíveis são impenhoráveis, cuja consequência para a ausência de
manifestação é a conversão da indisponibilidade em penhora (art. 854, § 3o, I,
e § 5o), restando, para o executado, apenas o manejo de impugnação ao
cumprimento de sentença ou de embargos à execução (arts. 525, IV, e 917, II).
5. Quando o legislador objetivou autorizar a atuação de ofício pelo juiz, o fez
de forma expressa, como no § 1o do
do CPC, admitindo que o juiz
art. 854
determine, de ofício, o cancelamento de indisponibilidade que ultrapasse o
valor executado, não havendo previsão similar quanto ao reconhecimento de
impenhorabilidade.
6. A impenhorabilidade prevista no
X, do CPC consiste em regra de
art. 833,
direito disponível do executado, sem natureza de ordem pública, pois pode o
devedor livremente dispor dos valores poupados em suas contas bancárias,
inclusive para pagar a dívida objeto da execução, renunciando à
impenhorabilidade.
7. Assim, o Código de Processo Civil não autoriza que o juiz reconheça a
impenhorabilidade prevista no
X, de ofício, pelo contrário, atribui
art. 833,
expressamente ao executado o ônus de alegar tempestivamente a
impenhorabilidade do bem constrito, regra que não tem natureza de ordem
pública. Interpretação sistemática dos arts. 833, 854, §§ 1o, 3o, I, e § 5o, 525,
IV, e 917, II, do CPC.
8. Fixa-se a seguinte tese, para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC: "A
impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do
CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício
pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que
lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou
impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão".
9. No recurso sob julgamento, o Juízo, antes de ouvir o executado, ao
determinar a consulta prévia por meio do SISBAJUD, na forma do
do
art. 854
CPC, pré-determinou, de ofício, o desbloqueio de quantias que sejam inferiores
a 40 salários mínimos, reconhecendo que qualquer saldo abaixo desse limite
seria impenhorável, por força do
X, do CPC.
art. 833,
10. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a possibilidade de
bloqueio dos valores depositados em contas dos executados, ficando eventual
declaração de impenhorabilidade, na forma do
X, do CPC,
art. 833,
Documento eletrônico VDA53724613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 22:21:27
Código de Controle do Documento: ee13f9b4-4c59-41df-b9f9-d6b7ea4fb16f

condicionada à alegação tempestiva pelos executados (arts. 854, § 3o, II, e 917,
II, do CPC).
(
relatora Ministra
REsp n. 2.066.882/RS,
NANCY ANDRIGHI, Corte
Especial, julgado em
DJe de
)
2/10/2024,
7/10/2024.

Na hipótese, a instância de origem reconheceu que a discussão sobre a
impenhorabilidade de ativos financeiros está preclusa, já que a parte não trouxe o tema na primeira
oportunidade que teve para falar nos autos. Aliás, o próprio agravante reconhece que, em sua
impugnação à penhora, apenas alegou a ocorrência de excesso de penhora e a impossibilidade de
haver uma segunda penhora, nada tratando sobre eventual ocorrência de impenhorabilidade da
verba.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para conhecer do agravo e
6.
negar provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53724613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 22:21:27
Código de Controle do Documento: ee13f9b4-4c59-41df-b9f9-d6b7ea4fb16f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.737.087 / GO
Número Registro: 2024/0331330-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03546313720008090083 3546313720008090083 517608189 51760818920248090083
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WALDIMAR MANOEL CARRIJO
ADVOGADO
: LIVIA ANDRADE TAVARES - GO026481
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WALDIMAR MANOEL CARRIJO
ADVOGADO
: LIVIA ANDRADE TAVARES - GO026481
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134
Documento eletrônico VDA54011243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:25
Código de Controle do Documento: 7328fc5d-b36f-4af4-bd8b-a41a3bf8d30f

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:25
Código de Controle do Documento: 7328fc5d-b36f-4af4-bd8b-a41a3bf8d30f